Tribunal: STF
Processo: HC 69060
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-11-19
Data de publicação: 1991-11-19

Ementa:
"HABEAS  CORPUS".  CONDENAÇÃO  PELO   JÚRI   ANULADA,    POR
MANIFESTAMENTE CONTRARIA A  PROVA  DOS  AUTOS,  DETERMINANDO-SE  NOVO
JULGAMENTO. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE EM DECORRÊNCIA DE  SENTENÇA  DE
PRONUNCIA.
         O réu condenado pelo Tribunal do Júri,  que  for  mandado  a
novo  julgamento  popular,  em  virtude  de  anulação  do   anterior,
permanece sob custodia, restabelecendo-se, em todos os seus  efeitos,
a sentença de pronuncia.
         A  primariedade  do  réu,  seus   bons   antecedentes,   sua
residência fixa e a promessa de emprego que lhe foi feita não  bastam
para o Juiz deixar de mante-lo preso, após a pronuncia, se  persistem
os motivos justificadores da medida.
Precedentes do STF.
         "Habeas corpus" denegado.